Tribunal: TJDFT
Processo: 0724791-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0724791-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCOS DARLAN BONFIM DE OLIVEIRA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE PLANALTINA O paciente responde a ação penal pelos crimes de injúria e lesão corporal cometidos no âmbito doméstico e familiar contra a companheira e a filha do casal, de 15 anos de idade. O Ministério Público, com fundamento na L. 13.431/17 e art. 156, I, do CPP, requereu a oitiva judicial antecipada da vítima adolescente, por audiência interdisciplinar, a fim de resguardar a integral proteção da adolescente e evitar que seja submetida a sucessivas oitivas. Sustenta a impetrante que não estão presentes os requisitos necessários para a medida, que é excepcional. O réu não foi citado por edital, não há urgência e a lei dispõe sobre a produção antecipada de prova de vítima com menos de sete anos de idade. E, embora assegurada a presença de defesa técnica na oitiva da vítima, o defensor não teve acesso à versão dos fatos, o que impossibilita contraditar as testemunhas. Consoante art. 156, I, do CPP, as provas serão antecipadas quando consideradas urgentes e relevantes, observadas a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Não obstante, a L. 13.431/17 trouxe sistema de garantia às crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência, com procedimento específico para a colheita de informações -– depoimento especial. Dispõe o art. 11 dessa lei: “Art. 11. O depoimento especial reger-se-á por protocolos e, sempre que possível, será realizado uma única vez, em sede de produção antecipada de prova judicial, garantida a ampla defesa do investigado. § 1o O depoimento especial seguirá o rito cautelar de antecipação de prova: I - quando a criança ou o adolescente tiver menos de 7 (sete) anos; II - em caso de violência sexual. § 2o Não será admitida a tomada de novo depoimento especial, salvo quando justificada a sua imprescindibilidade pela autoridade competente e houver a concordância da vítima ou da testemunha, ou de seu representante legal.” A lei não exige seja demonstrada a urgência como condição para se realizar o depoimento especial da criança ou adolescente vítima de violência, a exemplo do que dispõe o art. 156, I, do CPP. E por ser aquela lei especial, prevalece sobre as disposições do Código. Ademais, referido artigo, ao estabelecer que o depoimento especial, sempre que possível, será realizado em sede de produção antecipada de prova judicial, determinou que a medida antecipatória seja observada como regra, independentemente da idade da criança ou do adolescente, e não apenas nos casos dispostos no § 1o - crianças menores de sete anos ou quando há violência sexual. O depoimento especial tem como objetivo não só preservar a prova do decurso do tempo, como também, e principalmente, minimizar os danos psicológicos decorrentes da repetição de depoimentos pela criança ou adolescente, evitando, com isso, sua exposição excessiva. E, ao se considerar que a lei estabelece que o depoimento especial ocorrerá apenas uma vez, sem repetição - salvo imprescindibilidade e concordância da vítima ou testemunha – não é coerente postergá-lo, arriscando que detalhes dos fatos se percam da memória da adolescente. Não se trata de regra processual, mas de regra de direito material que visa a garantir a incolumidade psíquica da vítima, devendo o juiz observar tal garantia para determinar o melhor momento da oitiva da vítima ou testemunha. Além do mais, a antecipação da oitiva da vítima adolescente não trará prejuízo à ampla defesa e ao contraditório. Por óbvio, só ocorrerá na presença de defensor nomeado, o que possibilitará a defesa do paciente e a busca da verdade real. Não há ilegalidade na decisão a ser sanada pela via do habeas corpus. Indefiro a liminar. Requisite-se as informações. Intime-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 21 de julho de 2020. Desembargador JAIR SOARES